Tribunal: STF
Processo: RE 259641
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TETO DE REMUNERAÇÃO. PODER EXECUTIVO ESTADUAL.
PARÂMETRO: SECRETÁRIO DE ESTADO.
O limite constitucional dos vencimentos ou proventos do
servidor do Poder Executivo Estadual é a importância percebida, em
espécie, pelo Secretário de Estado, a título de remuneração.
Agravo regimental não provido.